Tribunal: TJDFT
Processo: 0703617-66.2021.8.07.0018
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. IMPUGNAÇÃO. CONTRARRAZÕES. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. AGENTE SOCIOEDUCATIVO. CARREIRA SOCIOEDUCATIVA DO DISTRITO FEDERAL. LEI COMPLEMENTAR 840/11. DECRETO DISTRITAL N. 32.547/2010. PORTARIA MINISTERIAL N. 3.214/78 – MTE. NORMA REGULAMENTADORA N.15, ANEXO 14. ROL MERAMENTE EXEMPLIFICAFICATIVO. NECESSIDADE DE AVERIGUAÇÃO CASO A CASO. LAUDO PERICIAL EMPRESTADO. ÔNUS DA PROVA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Conforme art. 1.009 do CPC, as decisões que não estão entre as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento podem ser impugnadas, primeiramente, por preliminar em apelação e, não sendo o recurso interposto, em contrarrazões. No caso, é adequada a via eleita para impugnação à gratuidade de justiça deduzida em contrarrazões, pois a benesse foi concedida antes da sentença, devidamente impugnada na primeira manifestação e não acolhida em decisão interlocutória, de forma que não preclusa a questão. Inteligência dos artigos 1.009 do CPC e 1.015, V, ambos do CPC.
2. O Código de Processo Civil exige apenas a declaração subscrita pela parte no sentido de que não possui condições para suportar o pagamento das custas processuais sem prejuízo próprio ou de sua família, para fazer jus ao benefício da justiça gratuita.
3. É ônus da parte adversa demonstrar, de maneira inequívoca, que a situação econômico-financeira da parte requerente lhe permite arcar com as despesas processuais sem comprometimento de sua subsistência. Sem se desincumbir do ônus que lhe cabe, rejeita-se a impugnação à gratuidade de Justiça.
4. Dispõe a Lei Complementar n. 840/2011, arts. 79 e 83, que o adicional de insalubridade é pago a todos que trabalham expostos a atividades ou operações insalubres, acima do limite de tolerância, observado o determinado nas normas legais e regulamentares pertinentes aos trabalhadores em geral.
5. O Decreto Distrital n. 32.547/2010 e a Portaria Ministerial n. 3.214/78 – MTE, em especial a Norma Regulamentadora n.15, Anexo 14, relacionam as atividades que envolvem agentes biológicos, cuja insalubridade é caracterizada pela avaliação qualitativa.
6. Tais normas têm caráter meramente exemplificativo, já que a constatação da insalubridade está a depender da análise das situações fáticas que colocam em risco a saúde do trabalhador, de forma a se efetivar o direito constitucional assegurado a este de receber o adicional de insalubridade, sob pena de se privilegiar o local em que se desempenha a função em detrimento desta.
7. Cabe ao Autor o ônus de comprovar os fatos constitutivos do direito, especificamente, a insalubridade do local que trabalha. Havendo pedido alternativo de realização de perícia, devem os autos ser remetidos ao Juízo a quo para tal mister, sob pena de cerceamento de defesa.
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.